Tribunal: TJPA
Processo: 0010916-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010916-82.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELIANE FERNANDES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO. PRECLUSO O DIREITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O recurso merece prosperar para suprir a omissão no julgado, que deixou de se pronunciar a respeito do pleito de redução, tão somente, da condenação em honorários advocatícios, uma vez que o pedido de exclusão da condenação não foi objeto do recurso quando da Apelação

3. Redução do
quantum
a ser pago a título de honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro nos artigos 85, §2° e 86,
caput
do CPC.

4. Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5831788), assim ementado:

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGULAÇÃO BANCÁRIA. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMAS 246, 247, 618 A 621 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tese fixada no REsp 973.827/RS:
“[...]

a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
”. Súmula 472 do STJ. Ilegalidade da cláusula contratual debatida que estabelece a cobrança conjunta de comissão de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

2. Tese fixada no REsp nº 1251331/RS: “
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Súmula 565 do STJ. Invalidade da pactuação de TAC e TEC no contrato de financiamento em exame, visto que o negócio foi celebrado após 30.04.2008.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

O Banco Embargante alega contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência. Afirma que teve perda mínima na ação, razão pela qual a parte contrária deve arcar inteiramente com as verbas sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC. Subsidiariamente, pede a proporcionalidade na referida condenação.

Sem contrarrazões (ID 6339425).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente, vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Quanto à alegada contradição no acórdão sobre a distribuição das verbas sucumbenciais entre as partes, decido acolher as razões do Recorrente não por haver contradição a ser sanada no julgado, mas sim omissão em sua parte final ao deixar de se pronunciar a respeito do pedido de minoração do percentual correspondente à condenação em honorários advocatícios, efetuado pela instituição bancária em sede de apelação (ID 1339085, p. 14).

Passo a corrigir a omissão.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, decidiu acerca das verbas sucumbenciais nos seguintes termos: “
Sem custas. Condeno o réu em 15% de honorários advocatícios sobre o valor da causa
”.

Primeiramente, vale ressaltar que o Banco Réu, ora embargante, recorreu contra essa parte da sentença, arguindo somente a exorbitância do percentual da condenação em honorários e pedindo sua minoração. Ou seja, não consta, em seu apelo, qualquer alegação de perda mínima na ação com o respectivo pleito de aplicação do artigo 86 do CPC, a fim de que a parte contrária arque inteiramente com as verbas sucumbenciais, somente o fez agora em sede de Embargos de Declaração.

Diante disso, entendo que resta precluído o
direito de o Banco requerer sua exclusão total da condenação em honorários advocatícios, visto que perdeu o momento oportuno
de se manifestar a respeito.

Entretanto, quanto ao pedido de redução do respectivo percentual condenatório, ao analisar o item 8 do último capítulo da exordial (ID 1339072, p. 10/11), vejo que a autora, ora embargada, realizou vários requerimentos relacionados diretamente ao mérito da ação, vencendo em parte deles, no que se refere especificamente à impossibilidade de ser cobrada da comissão de permanência juntamente com encargos moratórios, da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

Assim, considerando que o Embargante pleiteou somente a redução do percentual de honorários advocatícios em sua apelação e que venceu parcialmente a demanda, acolho o referido pedido e, suprindo a omissão do julgado, decido minorar de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) o valor a ser pago a título de honorários pelo Banco Recorrente, com fulcro nos artigos 85, §2° e 86,
caput
do CPC.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para suprir o acórdão embargado, acolhendo o pleito de redução dos honorários advocatícios a serem pagos pela instituição bancária, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/10/2021